Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-25.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. DECLARADA NULIDADE DA SENTENÇA ANTERIOR. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.
IV - Afasta-se a agravante da reincidência porquanto os fatos praticados foram em data posterior à data do fato ora em análise.
V - Comprovado nos autos que o réu era amigo do tio da vítima, que se aproveitou da hospitalidade na casa da família da vítima, bem como a situação de vulnerabilidade da vítima, menina de 7 (sete) anos, mantém-se a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP.
VI - Declarada nula a decisão condenatória anterior, em julgamento de recurso exclusivo a defesa, a nova sentença deve observar os limites anteriormente fixados na dosimetria, para não incorrer na reformatio in pejus indireta.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.